Tribunal: STF
Processo: ARE 1313299
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTENSÃO A OCUPANTES DE CARGOS QUE NÃO INTEGRAM A CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. DESPROVIMENTO.



    1. O Supremo firmou jurisprudência no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Nessa linha, ocupantes de cargos estranhos ao de professor e que exerçam aquelas atividades não fazem jus ao referido benefício. Precedentes.



    2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.